Tribunal: TJSP
Processo: 1011960-94.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – REPARO MATERIAL E MORAL - COMPRA DE INGRESSO – MEIA-ENTRADA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TIPO DE INGRESSO OU SUA DEVOLUÇÃO EM PECÚNIA – DESÍDIA DAS RÉS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO CONSUMERISTA
I – Importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo. A apelante se adapta perfeitamente à definição de consumidor e as apeladas, à de fornecedor. A

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – REPARO MATERIAL E MORAL - COMPRA DE INGRESSO – MEIA-ENTRADA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TIPO DE INGRESSO OU SUA DEVOLUÇÃO EM PECÚNIA – DESÍDIA DAS RÉS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO CONSUMERISTA
I – Importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo. A apelante se adapta perfeitamente à definição de consumidor e as apeladas, à de fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte apelante é incontestável. A prova está nas mãos das recorridas, visto que elas são responsáveis pela aquisição e comercialização do ingresso adquirido pela autora. Verossimilhança da alegação, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC);
II - Comprovada a aquisição do ingresso, o envio, ainda que em nome de terceira pessoa, no valor de R$ 150,00, a cobrança na fatura da autora do montante de R$ 722,00 e os emails acostados pela demandante, na tentativa frustrada de solucionar a questão, dão conta de que houve má prestação de serviço na resolução (que não ocorreu) da questão, cabendo à devolução da diferença do valor então cobrado, equivalente a R$ 572,00, corrigido monetariamente, pela tabela deste E. TJSP, desde a data de sua cobrança (fatura do cartão – 08.04.2018), mais juros de mora, a contar da citação;
III - Os fatos narrados denotam a desídia das rés na solução do problema, sequer diligenciando quanto ao envio do ingresso em nome de terceira pessoa e, principalmente, em devolver o valor cobrado a maior. Ultrapassando o mero dissabor o transtorno sofrido pela autora. Fatos que ensejam o dever de indenizar. Até porque, são quase três anos sem que o imbróglio fosse sanado;
IV - Com base nesses critérios, indenização arbitrada em R$ 7.220,00, quantia postulada pela autora. Esse valor não se afigura ínfimo. Atingirá os objetivos de punição e compensação. De outro lado, não se apresenta exagerado. Não provocará enriquecimento ilícito. Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento (data deste acórdão), nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

RECURSO PROVIDO.